Tribunal: TCU
Processo: 008.629/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo administrativo, apartado de tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento apurado em contrato que teve por objeto a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre Jaraguá (GO) e o pátio de Santa Isabel (GO), constituído para a analisar o eventual interesse do Tribunal de Contas da União em aderir ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira e o Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo administrativo autuado com objetivo de analisar o eventual interesse desta Corte de Contas em aderir ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e o Ministério Público Federal, em resposta a expediente encaminhado pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, no âmbito da Petição 6.352, em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Presidência deste Tribunal a adotar as providências necessárias para formalizar a adesão ao acordo celebrado entre o Ministério Público Federal e o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva; 9.2. reconhecer, nos termos do art. 174 do Regimento Interno do TCU (RITCU), a nulidade dos do Acórdão 1182/2020-TCU-Plenário e das decisões subsequentes, unicamente com relação ao Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva; 9.3. levantar o sobrestamento do TC Processo 004.060/2015-6 , a fim de que a AudTCE, nos termos do art. 176 do RITCU: 9.3.1. retome a análise das contas do Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, a partir da resposta de sua citação; 9.3.2. examine os elementos supramencionados, com base nos termos do acordo de colaboração premiada do responsável mencionado no subitem anterior, da Lei 12.850/2013, das diretrizes do ACT coordenado pelo STF e da jurisprudência desta Casa. 9.4. dar ciência desta deliberação ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, na condição de relator da Reclamação 68.941; 9.5. determinar à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) que: 9.5.1. adote providências junto à AGU a fim de que, nos autos da Reclamação 68.941, sejam comunicados o inteiro teor desta deliberação e a continuidade dos processos TC Processo 004.060/2015-6 , TC Processo 004.057/2015-5 , Processo 014.362/2015-5 , Processo 014.364/2015-8 e Processo 004.058/2015-1 , nos termos ora deliberados; 9.5.2. subsidie a AGU na defesa da União junto à Ação 1051630-58.2024.4.01.3400, devendo ser encaminhado àquele juízo o inteiro teor desta decisão; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos processos TC Processo 004.060/2015-6 , TC Processo 004.057/2015-5 , TC Processo 014.362/2015-5 , TC Processo 014.364/2015-8 e TC Processo 004.058/2015-1 .